Tribunal: STF
Processo: Rcl 71610
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Miguel Ivonaldo Farias Barreto contra decisão da Câmara Municipal de Augusto Corrêa/PA (Processo Administrativo 174.2023), a qual teria, em tese, violado a Súmula Vinculante 46.



    Na inicial, o Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O reclamante, vereador em Augusto Corrêa/PA, foi alvo de uma representação, registrada como nº 01/2023, por suposta quebra de decoro parlamentar, decorrente de uma alegada agressão ao vereador Esmael Carlos da Silva. 



    O processo administrativo foi iniciado em 27 de setembro de 2023, e a defesa foi apresentada em 08 de novembro de 2023. Após as oitivas de testemunhas, a Câmara Municipal marcou o julgamento para 13 de março de 2024. O reclamante, entretanto, apontou que o processo deveria ser arquivado por ter ultrapassado o prazo de 90 dias previsto no art. 5º, VII do Decreto-Lei nº 201/67, tendo durado 141 dias. 



    Em resposta, a Câmara Municipal afirmou que seu regimento interno, de 1990, deveria prevalecer sobre o Decreto-Lei nº 201/67, e prosseguiu com o julgamento, resultando na cassação do mandato do reclamante. 



    Esta decisão, ao ignorar a legislação federal e aplicar normas locais em desacordo com a súmula vinculante nº 46, justifica a presente reclamação, para assegurar a aplicação correta da norma e garantir a observância dos entendimentos deste Supremo Tribunal. 



    [...]



    No decorrer do processo administrativo nº 174.2023, o reclamante, em 11 de março de 2024, apresentou uma petição solicitando o arquivamento do processo devido à decadência, conforme estabelecido no art. 5º, inciso VII do Decreto-Lei nº 201/67. O prazo legal de 90 dias para a conclusão do processo de cassação foi excedido, alcançando 141 dias, o que, de acordo com a legislação federal, deveria levar ao encerramento do procedimento. 



    Surpreendentemente, em 12 de março de 2024, a presidência da Câmara Municipal de Augusto Corrêa/PA rejeitou o pedido, alegando que o regimento interno da Câmara, por ser uma norma mais recente e específica, deveria prevalecer sobre o Decreto-Lei nº 201/67. A Câmara sustentou que seu regimento interno, datado de 1990, é mais atual e adequado às necessidades do legislativo municipal, mesmo reconhecendo a recepção do Decreto-Lei pela Constituição Federal de 1988. 



    Essa decisão, porém, é claramente equivocada e vai contra o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme a súmula vinculante nº 46, que estabelece a competência exclusiva da União para legislar sobre crimes de responsabilidade. A tentativa de justificar a aplicação do regimento interno em detrimento da norma federal desconsidera a hierarquia normativa e a competência legislativa privativa da União. 



    Como se pode ver, o tratamento dado a aparente antinomia entre a norma federal e o regimento interno da câmara municipal foi juridicamente inadequado e afrontou de forma manifesta o teor da súmula vinculante 46, visto que alegado critério de especialidade não é suficiente para afastar a competência legislativa privativa da união sobre o tema. 



    [...]



    No caso citado, uma Câmara Municipal desconsiderou o prazo decadencial de 90 dias estabelecido no Decreto-Lei nº 201/67, optando por seguir seu regimento interno. O mesmo ocorreu no processo administrativo nº 174/2023 – CMAC, em que a Câmara Municipal de Augusto Corrêa ignorou os ditames do decreto federal, aplicando indevidamente sua norma interna. Essa atitude configura uma usurpação de competência e uma clara violação à súmula vinculante nº 46 do STF. 



    Diante desse cenário, é necessária a intervenção desta Suprema Corte para assegurar o cumprimento da súmula vinculante nº 46 e, em respeito ao inciso VII do art. 5º do Decreto-Lei nº 201/67, reconhecer que o processo administrativo nº 174/2023 – CMAC já foi atingido pela decadência, visto que o prazo de 141 dias entre a citação e o julgamento excede o limite máximo de 90 dias para processos de cassação. 



    Por isso, requer-se o reconhecimento da procedência desta reclamação, determinando a anulação do processo administrativo nº 174/2023 da Câmara Municipal de Augusto Corrêa/PA, já que o legislativo local não respeitou o prazo estabelecido no Decreto-Lei nº 201/67, optando por seguir uma legislação local em contrariedade à súmula vinculante nº 46 do STF.”



    Ao final, no mérito, requer “a anulação da Resolução nº 001 de 13 de março de 2024, em razão da decadência processual, aplicando a súmula vinculante nº 46 do STF”. Postula, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



      É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 46, cujo teor é o seguinte: 



    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.”



    A Súmula Vinculante 46 foi aprovada por unanimidade e editada em 09/04/2015, mediante a conversão da antiga Súmula 722 da CORTE, aprovada em 26/11/2003, que estabelecia o mesmo enunciado, porém sem caráter vinculante, para, finalmente, pacificar a questão. 



    A necessidade de edição da Súmula 722 surgiu em virtude de alguns julgados que passaram a admitir a aplicação do princípio da simetria em relação a normas processuais para responsabilização de Prefeitos Municipais por crime de responsabilidade, em especial a possibilidade de afastamento provisório, mesmo sem expressa previsão do Decreto lei 201/67 (RE 192.527/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 25/04/2001; RE 301910/MS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, julgado em 19/10/2004). 



    Com a edição da Súmula Vinculante 46, o posicionamento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tornou-se vinculante no tocante à competência privativa da União para legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento; ou seja, o verbete vinculante tanto se refere às normas de direito material (a definição dos crimes de responsabilidade), quanto às de direito processual (o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento). 



    Na presente hipótese, a reclamação está pautada na alegação de descumprimento da Súmula Vinculante 46, pois, segundo afirmado pelo reclamante, “o processo deveria ser arquivado por ter ultrapassado o prazo de 90 dias previsto no art. 5º, VII do Decreto-Lei nº 201/67, tendo durado 141 dias” (eDoc. 1).



    No entanto, na presente hipótese, é inviável a reclamação, por falta de aderência entre o parâmetro acima transcrito e o ato reclamado. 



    Nota-se, de início, que a Câmara Municipal de Augusto Corrêa decretou, em 13/03/2024, a perda do mandato do Vereador, ora Reclamante, por condutas incompatíveis com a ética e o decoro parlamentar, fundada na infração à Lei Orgânica do Município (art. 19, II) e ao Regimento Interno da Câmara Municipal (art. 200, II), in verbis:



    Lei Orgânica do Município (eDoc. 4, fls. 132-150)



    “Art. 19 – perderá o mandado o vereador:



    […]



    II – cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;



    Regimento Interno da Câmara Municipal (eDoc. 5, fls. 05-74)



    Art. 200. Perde o mandado o Vereador:



    […]



    II- cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar; 



    No entanto, a Súmula Vinculante 46 não faz qualquer ressalva quanto ao processo e julgamento de vereador, em razão da prática de atos incompatíveis com o decoro parlamentar (RE 1.159.353, Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Dessa maneira, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito. É que o ato reclamado refere-se à decretação da perda de mandato do vereador, ora reclamante, por quebra de decoro parlamentar, com base no art. 19, II, da Lei Orgânica do Município de Augusto Corrêa/PA e no art. 200, II, do Regimento Interno da Câmara Municipal. Enquanto a Súmula Vinculante 46 refere-se à competência privativa da União para legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento.



    Nessas circunstâncias, ausente o contexto próprio e específico da Súmula Vinculante 46, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o prâmetro de controle invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação.



    Nesse sentido, cito precedentes:



    "AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDATO DE VEREADOR. FALTA DE DECORO PARLAMENTAR. CASSAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 46. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 



    1. Inexistente identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação." (Rcl 43.656 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 21/05/2021)



    "AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CASSAÇÃO. MANDATO DE VEREADOR. FALTA DE DECORO PARLAMENTAR. AFRONTA AO DECIDIDO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 46. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 



    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação." (Rcl 43.707 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 07/12/2020)



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente